Tribunal: TJES
Processo: 5005089-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005089-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: IVAN SOARES SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005089-17.2023.8.08.0000

A
PTE
:

AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
PDO
:
IVAN SOARES SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEVEDOR AUSENTE. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE RECEBIMENTO. MORA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ em sede de recurso repetitivo, o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora necessária ao deferimento do pedido liminar de busca e apreensão.

2.

Com base nesse recente entendimento do Tribunal da Cidadania, cujo julgamento ocorreu em outubro de 2023, o fato da notificação enviada ao endereço do contrato voltar com a observação de “destinatário ausente” não mais é empecilho para o deferimento da busca e apreensão em caráter liminar.

3
.
Efetivada a busca e apreensão, é forçosa a orientação no sentido de que o bem deve permanecer na comarca em que foi recolhido durante o prazo de purgação da mora.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005089-17.2023.8.08.0000

A
PTE
:

AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
PDO
:
IVAN SOARES SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares, cinge-se o recurso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pleito liminar de busca e apreensão formulado pelo ora recorrente em razão da ausência de constituição em mora do devedor, haja vista o fato de que a notificação extrajudicial retornou com a observação de destinatário ausente.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo, uma vez que até aquele momento imperava o entendimento de que a ausência do apelado no seu endereço não constituía má-fé e se exigia ao menos o recebimento da notificação extrajudicial, mesmo que por terceira pessoa.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.
2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
[...].(AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Ocorre que,
concomitante a
o processamento deste agravo de instrumento, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça um recurso submetido ao rito dos repetitivos em que se reconheceu como válido para fins de comprovação da mora o mero envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato avençado entre as partes, sendo prescindível que o documento seja recebido pelo devedor ou por terceiro.

Assim passou a entender o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso em tela, pelo que se observa,
embora não recebida por qualquer pessoa, a
notificação relativa a mora
do devedor/agravado foi enviada ao
endereço constante do contrato, logo, inviável reconhecer a ilegalidade do procedimento,
o que enseja o redirecionamento do entendimento até então adotado nesta c. Câmara, eis que cumprido o requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
agora com base na nova orientação vinculante do c. STJ,
para reformar a decisão objurgada e deferir o pleito de busca e apreensão
do veículo objeto do contrato discutido nos autos, ficando o recorrente como depositário do bem, o qual deverá ser mantido na comarca de origem apenas durante o prazo de purgação da mora (art. 3º, §§1º e 2º do Decreto Lei 911/69).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.